Tribunal: TJMT
Processo: 0003863-37.2010.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003863-37.2010.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KEILA BATISTA OLIVEIRA (APELANTE), R F D (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ ANTÔNIO CARDOSO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO NOTURNO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO -

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - AUTOR DO FURTO NÃO IDENTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE AS MERCADORIAS TENHAM SIDO SUBTRAÍDAS PELO APELANTE - DÚVIDA SOBRE AUTORIA DELITIVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTO DO TJMT -
IN DUBIO PRO REO -
ABSOLVIÇÃO - EVENTUAL DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO - IMPERTINÊNCIA - APELAÇÃO MANEJADA PELA DEFESA - JULGADO DO STJ -
RECURSO PROVIDO.

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...”
(NETO, Theodomiro Dias. O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano; in Revista Brasileira de Ciências Criminais n° 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

“A existência de meros indícios, que não permitem concluir, indene de dúvidas, que o réu foi o autor do furto, são insuficientes para a sua condenação [...], em observância ao princípio in dubio pro reo.”
(TJMT, AP N.U 0004452-05.2018.8.11.0046)

“2. Acusado da prática de crime de furto, pelo qual foi condenado em primeiro grau, não se admite, em apelação manejada apenas pela defesa, seja o réu condenado por crime de receptação, infração não descrita, a parte objecti e a parte subjecti, na denúncia do Ministério Público. 3. Mostra-se inequívoca, na espécie, a ofensa tanto ao princípio da correspondência entre acusação e sentença, como às garantias do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que, pelo cotejo feito entre a narrativa posta na denúncia e a descrição utilizada no acórdão condenatório, se constata ter havido acréscimo de circunstâncias inerentes a crime de que não se defendeu o imputado, privando-o da oportunidade de se defender, sob o contraditório judicial, durante a instrução criminal, dos exatos termos descritos apenas em segundo grau.”
(TJMT, HC 447.962/MG)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003863-37.2010.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: KEILA BATISTA OLIVEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por KEILA BATISTA OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 333052), que o condenou por furto qualificado pelo concurso de pessoas a 2 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direito - art. 155, § 4º, IV do CP - (ID 77332504).

O apelante suscita a nulidade de citação por edital. No mérito, alega que: 1) as declarações do corréu,
“por si só, não têm força probatória suficiente”
para afastar a presunção de inocência; 2) a pena de multa seria desproporcional com a pena corpórea; 3)
“o valor da prestação pecuniária deve ser harmônico ao quantum da pena substituída”
.

Pede o provimento para que anule a citação editalícia. Subsidiariamente, pugna pela absolvição, bem como seja reduzidas as penas (ID 777332508)

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo. (ID. 77332509)

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Ré condenada a 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do delito descrito no art. 155, §4º, inciso iv do código penal – recurso da defesa – 1) preliminar. nulidade da citação editalícia – rejeição – imputada que não forneceu endereço na delegacia de polícia – realização de todas as providências ao alcance do judiciário – acusada em lugar incerto e não sabido - não restaram alternativas se não à citação por edital, a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do cpp – 2) mérito – alegada ausência de provas robustas acerca da autoria dos fatos imputados – não acolhimento - autoria delitiva demonstrada pelo conjunto probatório coeso e consistente, colhido tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, que descrevem com detalhes como os fatos ocorreram – pedido de redução da pena de multa e do valor arbitrado a título de prestação pecuniária – possibilidade – pena privativa de liberdade aplicada na base legal, ante a ausência de circunstâncias desabonadoras da conduta, além daquelas inerentes ao próprio tipo penal – demais reprimendas que devem ser arbitradas proporcionalmente, ou seja, no mínimo legal – provimento parcial do apelo. ”

(Benedito Xavier De Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 80537950)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (PREJUDICIAL – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita a nulidade da citação por edital,
sob assertiva de que não foram esgotadas todas as diligências necessárias para sua localização.

Todavia, o oficial de justiça [José Roberto Mendonça] procurou
“junto ao cartório eleitoral”
endereços da apelante e, ao se dirigir a um dos endereços encontrados [Avenida Rotary Internacional, 264, Bairro São Sebastião I], a sra. Carmelita Batista de Oliveira, genitora da apelante, informou que sua filha
“há mais de três meses não aparece em casa”
, motivo pelo qual não foi possível citá-la pessoalmente (ID 77332457).

Por não ter sido encontrada, não restou “
opção a não ser a citação por edital, a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP”
, como bem pontuado pela i. PGJ (Benedito Xavier De Souza Corbelino, procurador de Justiça – ID 80537950).

Nessa linha, anota-se julgado desta e. Câmara:

“É válida a citação por edital determinada depois que [...] o oficial de justiça diligencia [...] constatando que ela está em local indeterminado”

(AP. N.U 0002982-64.2015.8.11.0006, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.9.2018).

Ademais, a própria apelante informou não possuir endereço, em virtude de ser moradora de rua, de modo que não há nulidade na citação feita por edital, porquanto é inviável a realização de buscas aleatórias, quando
“ausente qualquer indicativo do seu paradeiro”
(TJMT, AP N.U 0002716-87.2009.8.11.0006, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 26.6.2020).

Logo, não há qualquer nulidade na citação por editalícia.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"no dia 05 de janeiro de 2010, por volta das 13h20min, na residência particular situada na Av. Sotero Silva, n° 730, bairro Vila Aurora, nesta cidade, os indiciados José Antônio Carodo da Silva e Keila batista Oliveira, agindo com unidade de desígnios, subtraíram, para si, com ânimo de asssenhoreamento definitivo, 02 *(duas) cadeiras de fio, avaliadas em R$ 160,)) (cento e sessenta reais), conforme Auto de Avaliação de fls. 25, bens estes de propriedade da vítima Rayane Florenciana Duran.

[...] Em face ao exposto, o Ministério Público vem denunciar, José Antonio Cardoso da Silva e Keila Batista Oliveira, nas penas do artigo 155, § 4º, IV, do Código Penal
”
(Claudio Cesar Mateo Cavalcante, promotor de Justiça - ID. 77331996).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“A autoria é certa e recai à acusada, que foi autuada em flagrante delito, prova essa corroborada com o depoimento dos policiais colhidos na fase inquisitorial, os quais declararam que receberam informação anônima a respeito do furto, que efetuaram diligências pelas proximidades do local e lograram êxito em localizar a acusada Keila, juntamente com o condenado José, em poder das res furtivas.

[...]Convém destacar que, tanto em Juízo (Autos 329369), como na etapa inquisitorial, fls. 22, o condenado José confessou a prática delitiva, apontando a acusada Keila, que à época era sua namorada, como a pessoa que lhe auxiliou a subtrair as cadeiras, tendo afirmado que “(...) ao passarem em frente a uma residência que estava com o portão aberto e várias cadeiras na área, cada um pegou uma e saiu (...)”.

Registre-se que a acusada não foi interrogada judicialmente, tendo sido decretada a sua revelia, fls. 119, razão pela qual não desincumbiu de seu ônus de apresentar provas hábeis a desconstituir os sinais evidentes de autoria verificados pelas testemunhas inquiridas, não merecendo prosperar a pretensão absolutória apresentada pela defesa em suas alegações finais.

Observa-se, portanto, que o conjunto probatório produzido in casu autoriza a condenação nos termos pretendidos pelo Ministério Público, à luz de tudo quanto foi acima mencionado.

Por outro lado, inexiste qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, e por isso, deve ser proferido o decreto condenatório, pois está certa a autoria e materialidade do crime.

3. Dispositivo. JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR a acusada KEILA BATISTA OLIVEIRA, qualificada nos autos, como incursa nas penas do art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

3.1. Dosimetria de pena.

A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de apreciar os antecedentes e assim o faço em razão do princípio da presunção de inocência. Não existem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade e a conduta social da acusada. Os motivos estão associados ao ganho fácil de dinheiro, normais do tipo. Deixo de aplicar a circunstância do crime relativa ao concurso de agentes, vez que será utilizada para qualificar o tipo. As consequências do crime são as próprias do tipo em questão. A vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base da condenada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Portanto, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

3.2. Da pena de multa. Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime. Em conformidade ao art. 33, § 2o, c, do Código Penal, o regime inicial adequado será o aberto. Assim, fixo o regime aberto como regime inicial para o cumprimento de pena.

3.4. Da substituição de pena privativa de liberdade. Considerando que as condições impostas no art. 44, § 2º, do CP, são favoráveis à condenada, urge ser substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e pagamento de pena pecuniária.

Neste sentir, converto a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão em prestação de serviços à comunidade, no montante de uma hora para cada dia de condenação, observando-se o disposto no art. 46, do CP, devendo o local e as condições serem fixadas pelo juiz executor e pagamento de 03 (três) salários mínimos, a ser convertido para entidade à eleição do juízo executor.”
(Wagner Plaza Machado Júnior, juíza de Direito – ID 77332504).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 77331997), Auto de Avaliação Indireta (ID 77332450) e Termo de Entrega (ID 77332450), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares João Edson Rodrigues dos Santos (77331997), Sindomar Martins de Freitas (77331997),
a vítima Rayane Florenciana Duran (ID 77331999), o corréu José Antônio Cardoso da Silva (ID 77331998) e a apelante KEILA BATISTA OLIVEIRA (ID 777331998).

Em Juízo, colheu-se a declaração da vítima Rayane Florenciana Duran e interrogado o corréu José Antônio Cardoso da Silva (Relatório de Mídias - ID 77332515).

Destacam-se do contexto probatório que:

- João Edson Rodrigues dos Santos e Sindomar Martins de Freitas [policiais militares] relataram, na fase policial, que em rondas, flagraram o corréu José Antônio Cardoso da Silva
“carregando duas cadeiras de fios nas costas”
, em companhia da apelante; o corréu afirmou que havia ganhado as respectivas cadeiras da tia; ao chegar no local indicado pelo corréu, a Sra. Rayane Florenciana Duran, vítima, aduziu não conhecer o corréu e a apelante; que não havia percebido que levaram duas cadeiras da sua casa (ID. 77331997);

- Rayane Florenciana Duran [vítima] asseverou, nas duas fases, que estava em sua residência quando o
“camburão chegou carregando duas cadeiras de fio”
; não viu nada que aconteceu; que constatou que os objetos furtados pertenciam à sua residência, pois tinham 6 (seis) cadeiras de fio na área e, no momento que os policiais chegaram, só tinham 4 (quatro)1 (ID. 77331999 e Relatório de Mídias - ID 77332515);

- José Antonio Cardoso da Silva [corréu] esclareceu, em ambas as fases da persecução penal, que estava andando com sua namorada/apelante e havia uma residência com o portão aberto; cada um [corréu e apelante] pegou uma cadeira e saiu; perto da loja Baratão Ferromar, perguntou se a apelante estava cansada e disse que levaria a cadeira para ela; após serem abordados pela guarnição, a apelante disse aos policiais que ganhou as cadeiras de sua tia e levou-os à residência; no local, a vítima negou ser tia da apelante, motivo pelo qual foram presos (
ID 77331998 e Relatório de Mídias - ID 77332515);

- a apelante negou, durante o inquérito policial, ter praticado os furto; asseverou que encontrou seu namorado/corréu carregando as cadeiras, o qual afirmou que teria sido presenteado por uma pessoa; quando foram abordados pela polícia, o corréu/namorado mudou a versão e falou que foi presente de sua tia e levou os policiais até o local (ID 777331998).

Dito isso, vejamos.

A vítima não presenciou a subtração das 2 (duas) cadeiras de fio, de modo que a apelante não foi por ela identificada como autora do furto.

O produto do crime não foi apreendido na posse da apelante, mas sim com o corréu José Antônio Cardoso da Silva, seu namorado, conforme narrativa dos policiais militares.

A condenação da apelante está embasada exclusivamente na narrativa do corréu José Antônio Cardoso da Silva, em ambas fases da persecução penal, no sentido de que ela participou dos furtos. Porém, essa versão está isolada do conjunto probatório, sobretudo porque a escusa apresentada pela apelante está em consonância com as declarações dos policiais militares [o corréu alegou que as cadeiras subtraídas foram presentes de uma tia].

Nesse contexto, a prova produzida não se mostra suficiente para a formação da convicção quanto à autoria atribuída à apelante, a prevalecer dúvida sobre seu envolvimento no fato criminoso.

C
olhe-se lição do i. Prof. Theodomiro Dias Neto:

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente..."
(O Direito ao silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano"; in Revista Brasileira de Ciências Criminais n° 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

E destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“A inexistência de provas concretas de que o réu tenha, de fato, praticado a subtração narrada na denúncia impede a sua condenação pelo crime de furto, sendo imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”
(AP 0002486-37.2012.8.11.0007- Relator: Des. Pedro Sakamoto - 15.5.2018)
.

Por efeito, impõe-se a absolvição da apelante por ausência de provas suficientes para condenação.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver KEILA BATISTA OLIVEIRA do furto qualificado, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021